Tribunal: TCU
Processo: 015.026/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial interposto por Caio Augusto Siqueira de Abreu Ribeiro.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o presente processo de recurso de reconsideração interposto por Caio Augusto Siqueira de Abreu Ribeiro em face do Acórdão 2841/2023-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Augusto Nardes, por meio do qual esta Corte julgou suas contas irregulares, com débito e multa em sede de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor do Sr. Caio Augusto Siqueira de Abreu Ribeiro (prefeito de Ipueiras-TO nas gestões 2009-2012, 2017-2020 e 2021 - atual) e do Sr. Hélio Carvalho dos Anjos (prefeito de Ipueiras-TO na gestão 2013-2016), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao referido município no âmbito do Convênio 657734/2009 (Siafi 655042), tendo por objeto construção de escola, no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos artigos 32, I, e 33, da Lei 8.443/1992, combinado com o art. 285, do RI/TCU, conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. enviar cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Tocantins, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao recorrente, para ciência, informando-lhes que a presente deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.3. informar à Procuradoria da República no Estado do Tocantins que, nos termos do art. 62, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.